Tribunal: STJ
Processo: 0012521-24.2019.8.08.0030
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3065520 - ES (2025/0383894-6)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ALEX BISPO PEREIRA
ADVOGADO
: LUCAS MENEGUSSI MEDEIROS - ES032271
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7, 83 E 182 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo em razão
da incidência da Súmula 182/STJ.
2. A parte agravante sustenta que o agravo em recurso especial impugnou adequadamente os
óbices de admissibilidade do recurso especial, notadamente quanto à aplicação das Súmulas 7 e 83
do STJ, distinguindo revaloração probatória de reexame fático-probatório.
3. Alega nulidade da audiência de instrução e julgamento pela ausência de defesa técnica durante a
oitiva de testemunha, configurando violação ao devido processo legal e à ampla defesa, e requer a
reforma da decisão recorrida, o conhecimento e provimento do recurso especial originário, o
reconhecimento da nulidade instrutória e a consequente impronúncia do recorrente.
4. Argumenta a inaplicabilidade da jurisprudência dominante do STJ ao caso concreto, por
entender que a pronúncia se baseou em prova testemunhal indireta e elementos inquisitoriais não
judicializados, em desacordo com o entendimento consolidado da Corte.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental impugnou de forma específica
os fundamentos da decisão agravada, especialmente no que se refere à aplicação das Súmulas 7 e
83 do STJ, e se há nulidade na audiência de instrução e julgamento pela ausência de defesa técnica
durante a oitiva de testemunha.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A parte agravante não apresentou argumentos específicos e concretos para impugnar os
fundamentos da decisão agravada, especialmente no que se refere à aplicação das Súmulas 7 e 83
do STJ, atraindo a incidência da Súmula 182/STJ.
7. A impugnação à aplicação da
foi genérica, sem o necessário cotejo entre os fatos
Súmula 7/STJ
estabelecidos no acórdão e as teses recursais, não demonstrando de forma específica como a
análise não dependeria do reexame de provas.
Documento eletrônico VDA53054213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/12/2025 18:58:07
Publicação no DJEN/CNJ de 16/12/2025. Código de Controle do Documento: 6bc03beb-5f3b-4097-b3b1-f1033c17951c

8. A impugnação à aplicação da
não indicou precedentes contemporâneos ou
Súmula 83/STJ
supervenientes aos mencionados na decisão combatida, nem demonstrou distinção entre os
julgados citados e o caso dos autos.
9. A ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada impede o
conhecimento do agravo, conforme entendimento consolidado pela Corte Especial do STJ e pela
Súmula 182/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada é requisito indispensável
2.
para o conhecimento do agravo, conforme disposto na Súmula 182/STJ.
A aplicação da
exige que o agravante demonstre, de forma específica, que a análise das teses
Súmula 7/STJ
3.
recursais não depende de reexame de provas.
A aplicação da
deve ser
Súmula 83/STJ
impugnada mediante a apresentação de precedentes contemporâneos ou supervenientes aos
mencionados na decisão combatida, ou pela demonstração de distinção entre os julgados citados e
o caso concreto.
Dispositivos relevantes citados:
§ 4o, I;
arts. 932 e 1.042.
CPC/1973, art. 544,
CPC/2015,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 02.02.2021; STJ,
AREsp 1.789.363/SP,
AgRg no RHC 128.660/SP, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
18.08.2020; STJ, AgRg no
Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp 709.926/RS,
julgado em 18.10.2016; STJ,
Min. João Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão
EAREsp 746.775/PR,
Min. Luís Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19.09.2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
11 de dezembro de 2025

Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA53054213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/12/2025 18:58:07
Publicação no DJEN/CNJ de 16/12/2025. Código de Controle do Documento: 6bc03beb-5f3b-4097-b3b1-f1033c17951c

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3065520 - ES (2025/0383894-6)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ALEX BISPO PEREIRA
ADVOGADO
: LUCAS MENEGUSSI MEDEIROS - ES032271
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7, 83 E 182 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo em razão
da incidência da Súmula 182/STJ.
2. A parte agravante sustenta que o agravo em recurso especial impugnou adequadamente os
óbices de admissibilidade do recurso especial, notadamente quanto à aplicação das Súmulas 7 e 83
do STJ, distinguindo revaloração probatória de reexame fático-probatório.
3. Alega nulidade da audiência de instrução e julgamento pela ausência de defesa técnica durante a
oitiva de testemunha, configurando violação ao devido processo legal e à ampla defesa, e requer a
reforma da decisão recorrida, o conhecimento e provimento do recurso especial originário, o
reconhecimento da nulidade instrutória e a consequente impronúncia do recorrente.
4. Argumenta a inaplicabilidade da jurisprudência dominante do STJ ao caso concreto, por
entender que a pronúncia se baseou em prova testemunhal indireta e elementos inquisitoriais não
judicializados, em desacordo com o entendimento consolidado da Corte.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental impugnou de forma específica
os fundamentos da decisão agravada, especialmente no que se refere à aplicação das Súmulas 7 e
83 do STJ, e se há nulidade na audiência de instrução e julgamento pela ausência de defesa técnica
durante a oitiva de testemunha.
Documento eletrônico VDA53054567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/12/2025 18:57:23
Código de Controle do Documento: 802ff913-c07f-4091-810c-903694671eb3

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A parte agravante não apresentou argumentos específicos e concretos para impugnar os
fundamentos da decisão agravada, especialmente no que se refere à aplicação das Súmulas 7 e 83
do STJ, atraindo a incidência da Súmula 182/STJ.
7. A impugnação à aplicação da
foi genérica, sem o necessário cotejo entre os fatos
Súmula 7/STJ
estabelecidos no acórdão e as teses recursais, não demonstrando de forma específica como a
análise não dependeria do reexame de provas.
8. A impugnação à aplicação da
não indicou precedentes contemporâneos ou
Súmula 83/STJ
supervenientes aos mencionados na decisão combatida, nem demonstrou distinção entre os
julgados citados e o caso dos autos.
9. A ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada impede o
conhecimento do agravo, conforme entendimento consolidado pela Corte Especial do STJ e pela
Súmula 182/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada é requisito indispensável
2.
para o conhecimento do agravo, conforme disposto na Súmula 182/STJ.
A aplicação da
exige que o agravante demonstre, de forma específica, que a análise das teses
Súmula 7/STJ
3.
recursais não depende de reexame de provas.
A aplicação da
deve ser
Súmula 83/STJ
impugnada mediante a apresentação de precedentes contemporâneos ou supervenientes aos
mencionados na decisão combatida, ou pela demonstração de distinção entre os julgados citados e
o caso concreto.
Dispositivos relevantes citados:
§ 4o, I;
arts. 932 e 1.042.
CPC/1973, art. 544,
CPC/2015,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 02.02.2021; STJ,
AREsp 1.789.363/SP,
AgRg no RHC 128.660/SP, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
18.08.2020; STJ, AgRg no
Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp 709.926/RS,
julgado em 18.10.2016; STJ,
Min. João Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão
EAREsp 746.775/PR,
Min. Luís Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19.09.2018.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53054567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/12/2025 18:57:23
Código de Controle do Documento: 802ff913-c07f-4091-810c-903694671eb3

Trata-se de agravo regimental interposto por
contra decisão
ALEX BISPO PEREIRA
monocrática que não conheceu do agravo em razão da incidência da Súmula 182/STJ.
Em suas razões recursais, a parte recorrente sustenta a incorreção da decisão
monocrática ao fundamento de o AREsp ter impugnado adequadamente os óbices de
admissibilidade do Especial, notadamente quanto à aplicação das Súmulas 7 e 83 do STJ,
distinguindo revaloração probatória – admissível – de reexame fático-probatório – vedado.
Alega, ainda, nulidade da audiência de instrução e julgamento pela ausência de defesa
técnica durante a ouvida de testemunha, circunstância a configurar patente violação do devido
processo legal e da ampla defesa, requerendo a reforma da decisão recorrida, o conhecimento e
provimento do recurso especial originário, o reconhecimento da nulidade instrutória e a
consequente impronúncia do recorrente.
Argumenta, por fim, a inaplicabilidade da jurisprudência dominante do STJ ao caso
concreto, porquanto a pronúncia teria se alicerçado em prova testemunhal indireta e elementos
inquisitoriais não judicializados, o qual destoaria do entendimento consolidado desta Corte
Superior.
Requer a reconsideração da decisão ou sua submissão ao colegiado.
.
É o relatório

VOTO
A decisão agravada deve ser mantida, pois a parte agravante não trouxe argumentos
suficientes para sua alteração.
A decisão que inadmitiu o recurso especial na origem pautou-se nas incidências das
Súmulas 7/STJ e 83/STJ; no agravo, todavia, a parte ora agravante não combateu especificamente
estes fundamentos da decisão agravada.
Afinal, sobre a aplicação da
a parte agravante trouxe apenas razões
Súmula 7/STJ,
genéricas de inconformismo (aduzindo que não seria necessário reexaminar as provas dos autos), o
que não satisfaz a exigência de impugnação específica para viabilizar o conhecimento do agravo.
Isso porque, para que se considere adequadamente impugnada a
o agravo precisa
Súmula 7/STJ,
Documento eletrônico VDA53054567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/12/2025 18:57:23
Código de Controle do Documento: 802ff913-c07f-4091-810c-903694671eb3

empreender um cotejo entre os fatos estabelecidos no acórdão e as teses recursais, mostrando em
que medida estas não exigem a alteração do quadro fático delineado pelo Tribunal local. Nesse
sentido:

"[...]
1. Nas razões do agravo em recurso especial, não foram rebatidos, de modo específico e
concreto, os fundamentos da decisão agravada relativos à aplicação das Súmulas n. 7 e
83, ambas do Superior Tribunal de Justiça, atraindo, à espécie, a incidência da Súmula
n. 182 do Superior Tribunal de Justiça.
2. No tocante à incidência da
a Agravante limitou-se a sustentar,
Súmula n. 7/STJ,
genericamente, que as pretensões elencadas no apelo nobre envolvem mero debate
jurídico, não demandando, assim, reexame de provas, sem explicitar, contudo, à luz da
tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não dependeria do
reexame de provas. Assim, não houve a observância da dialeticidade recursal, motivo
pelo qual careceu de pressuposto de admissibilidade, qual seja, a impugnação efetiva e
concreta aos fundamentos utilizados para inadmitir o recurso especial, no caso, a
incidência da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
[...]
6. Agravo regimental desprovido".
(AgRg no
relator Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado
AREsp n. 1.789.363/SP,
em
DJe de
)
2/2/2021,
17/2/2021.

"[...]
1. A falta de impugnação específica dos fundamentos utilizados na decisão ora
agravada atrai a incidência do enunciado sumular n. 182 desta Corte Superior. Como
tem reiteradamente decidido esta Corte, os recursos devem impugnar, de maneira
específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob
pena de vê-los mantidos. Não são suficientes meras alegações genéricas ou à insistência
no mérito da controvérsia.
[...]
11. Agravo regimental não conhecido".
(AgRg no RHC n. 128.660/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
DJe de
)
18/8/2020,
24/8/2020.
Além disso, esta Corte firmou o entendimento de que, "quando o inconformismo
excepcional não é admitido pela instância ordinária, com fundamento no enunciado n. 83 da
Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a impugnação deve indicar precedentes contemporâneos
ou supervenientes aos mencionados na decisão combatida" (AgRg no AREsp n. 709.926/RS,
relator Ministro Marco Aurélio Belizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
18/10/2016,
, o que não ocorreu no caso destes autos.
28/10/2016)
Documento eletrônico VDA53054567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/12/2025 18:57:23
Código de Controle do Documento: 802ff913-c07f-4091-810c-903694671eb3

Ou seja: não basta dizer que a
seria inaplicável. Caberia ao agravante
Súmula 83/STJ
impugnar tal fundamento trazendo precedentes deste STJ contemporâneos ou supervenientes a seu
favor - ou pelo menos demonstrando alguma distinção entre os julgados mencionados na decisão
agravada e o caso dos autos -, o que não fez.
Ademais, a Corte Especial do STJ manteve o entendimento da necessidade de
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de incidência da
Eis a ementa do aresto paradigma:
Súmula 182/STJ.

"PROCESSO
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
§ 4o, I, DO
ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO
ART. 544,
CPC/1973.
CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição dos
fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II, c/c o
do
art. 514,
art. 505
Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa e
CPC/1973.
específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo
contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
mandamento insculpido no
§ 4o, I, do CPC, no sentido de que pode o relator
art. 544,
"não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado
especificamente os fundamentos da decisão agravada" - o que foi reiterado pelo novel
CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a apreciação
dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único, ainda quando a
fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias causas impeditivas
do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma unívoca, apenas a
inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um
elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão
agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos
termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre registrar que o
posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista no art. 1.042,
caput, do
que veda o cabimento do agravo contra decisão do Tribunal a quo
CPC/2015,
que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do entendimento consagrado no
julgamento de recurso repetitivo, quando então será cabível apenas o agravo interno na
Corte de origem, nos termos do art. 1.030, § 2o, do CPC.
5. Embargos de divergência não providos".
(
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator p/ Acórdão
EAREsp n. 746.775/PR,
Ministro Luís Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
DJe de
19/9/2018,
)
30/11/2018.
Documento eletrônico VDA53054567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/12/2025 18:57:23
Código de Controle do Documento: 802ff913-c07f-4091-810c-903694671eb3

Por conseguinte, a
impede que se passe ao mérito do agravo do
Súmula 182/STJ
do CPC, o qual não supera o juízo de admissibilidade.
art. 1.042
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA53054567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/12/2025 18:57:23
Código de Controle do Documento: 802ff913-c07f-4091-810c-903694671eb3

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0383894-6
AREsp 3.065.520 /
ES
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00125212420198080030 125212420198080030
EM MESA
JULGADO: 09/12/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ALEX BISPO PEREIRA
ADVOGADO
: LUCAS MENEGUSSI MEDEIROS - ES032271
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CORRÉU
: MARLON NEVES DOS SANTOS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ALEX BISPO PEREIRA
ADVOGADO
: LUCAS MENEGUSSI MEDEIROS - ES032271
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260549074130:1515@
2025/0383894-6 - AREsp 3065520 Petição : 2025/0106262-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53010336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 10/12/2025 14:18:16
Código de Controle do Documento: 8633FDD0-CFA6-43EF-9A2A-7B0CD9480CFC